Tribunal: TCU
Processo: 015.495/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, do extinto Ministério da Cultura, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Estado de Arte 2009 (Pronac 09-0706), tendo por objeto a manutenção do ateliê já instalado em Serra dos Ventos/PE e a realização de palestras e oficinas de artesanato e artes plásticas englobando diversas técnicas

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, do extinto Ministério da Cultura, em desfavor de Ana Maria Veloso de Melo, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural " Estado de Arte 2009 " (Pronac 09-0706), tendo por objeto a "manutenção do ateliê já instalado em Serra dos Ventos/PE e a realização de palestras e oficinas de artesanato e artes plásticas englobando diversas técnicas", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Ana Maria Veloso de Melo, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-a ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor (R$) Data de ocorrência 9.050,75 14/4/2010 10.000,00 16/8/2010 10.000,00 21/10/2010 10.000,00 21/12/2010 10.000,00 12/1/2011 10.000,00 28/4/2011 10.000,00 10/8/2011 10.000,00 3/10/2011 9.2. aplicar a Ana Maria Veloso de Melo, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 10.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação; 9.4. remeter à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, com fundamento no art. 12, inciso IV, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU, cópia deste Acórdão, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.5. dar ciência deste Acórdão à responsável.